Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-95.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500193-
95.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante OTAVIO JORDAO
DE SOUZA GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-95.2019.8.26.0673 -Voto no 22.197 – MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500193-95.2019.8.26.0673
Apelante: OTÁVIO JORDÃO DE SOUZA GONÇALVES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RUTH DUARTE MENEGATTI
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FLÓRIDA PAULISTA
Voto no 22.197
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.219/220), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.219/225 na qual
foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei n° 11.343/06), pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória (fls.259/263).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.287/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-95.2019.8.26.0673 -Voto no 22.197 – MC
3
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.308/374).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme apurado: 1. após receberem
notícia anônima de que o Réu estaria praticando
tráfico de drogas em determinado local, policiais
militares para lá se dirigiram; 2. ao ver a presença
policial, o Réu tentou fugir, mas sem sucesso; 3. no
trajeto, dispensou uma sacola com 10 porções de
maconha; 4. o Réu tinha sementes de maconha, um
“dichavador” e um papel de seda, tudo indicativo do
tráfico de drogas; 5. durante a elaboração da
ocorrência,
os
policiais
receberam
novas
informações, indicando que haveria mais drogas na
residência do Réu e para lá se dirigiram,
localizando mais 10 porções de cocaína.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.82/87), atestando se tratar de 28,47g de
maconha, e 8,05g de cocaína.
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Réu não converge com as demais
provas produzidas.
Os
policiais
militares
Marco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-95.2019.8.26.0673 -Voto no 22.197 – MC
4
Elizângela e Giuliano, sob o crivo do contraditório,
confirmaram o fato descrito na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois: 1. havia notícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-95.2019.8.26.0673 -Voto no 22.197 – MC
5
anônimas de que o Réu praticava o tráfico de drogas
em
determinado
local
e,
por
uma
coincidência
cósmica, foi ali encontrado com 10 porções de
maconha, 10 porções de cocaína, sementes de maconha,
um “dichavador” e um papel de seda, tudo indicativo
do tráfico de drogas; 2. o Réu fugiu ao ver os
policiais o que é de se estranhar de um inocente; 3.
o
Réu
é
reincidente
especifico
(fls.46/47),
demonstrando que o fato descrito na denúncia não lhe
é estranho; 4. o Réu ficou silente na fase
administrativa (fls.19/20), o que logicamente não o
condena, mas também não o ajudou diante da imputação
que lhe era feita, muito menos a corroborar sua
versão judicial
Era mesmo caso de condenação.
Quanto ao restante da sanção penal,
como se trata de tema não devolvido a esta
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR